Tribunal: STF
Processo: MS 38185
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Manoel Maximiano Junqueira Filho contra acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nos autos da Reclamação Disciplinar 0003976-78.2019.2.00.0000.



    O impetrante narra, em suma, o seguinte:



    “Cuida-se de ação mandamental de controle de ato administrativo colegiado proferido pelo c. CNJ, publicado em 8 de maio de 2021. 



    […]



    O ato coator do CNJ, que ora é desafiado, feriu direito líquido e certo do impetrante, que denunciara ao CONSELHO atividade ilícita e criminosa da juíza de direito da 24ª Vara Criminal de São Paulo – Dra. SÔNIA NAZARÉ FERNANDES FRAGA, já bastante conhecida do Conselho do TJSP e do CNJ, por suas inúmeras peripécias.



    A ela foi imputada, em regular reclamação aforada perante o CNJ em junho de 2019, o delito de falso testemunho, lançado em processo administrativo disciplinar, caracterizando abuso de autoridade e violação da LOMAN, requerendo-se a pronta instauração de procedimento investigatório.



    Todavia, o d. CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA – Dr. Humberto Martins – deixou de atuar com o costumeiro acerto exatamente na reclamação administrativa nº 0003976-78.2019.2.00.0000 e, monocrática e sumariamente rejeitou-a em 19 de setembro de 2019, sob fundamentos que não guardavam correlação com o pedido.



    Enquanto o impetrante perseguia apuração de responsabilidade funcional e de crimes irrogados, em tese, à magistrada, praticados no curso de investigação administrativa em curso perante o TJSP – falso testemunho e abuso de autoridade e difamações – o d. Corregedor Nacional de Justiça sem nem mesmo exigir, de SÃO PAULO, a efetiva apuração dos fatos, mesmo porque houve elaboração de rol de testemunhas de interesse do reclamante, cuja oitiva era absolutamente indispensável para a aferição da conduta e comportamento da magistrada, e mesmo sem nenhuma vontade política em apurar os fatos, à semelhança de seu colega paulista, aquele na Corregedoria do TJSP, asseverou não vislumbrar qualquer falta funcional da reclamada e que o reclamante não estava a pretender outra coisa que obter, por via transversa, a revisão de sanção de aposentadoria compulsória que lhe fora imposta no Tribunal de São Paulo em setembro de 2012. 



    Inconformado com a decisão monocrática, de S. Exa., o impetrante aviou RECURSO ADMINISTRATIVO em 24 de setembro de 2019, sustentando que: […]



    Inconformado com a decisão monocrática proferida em 19 de setembro de 2019 - a toda evidência, DATA VENIA, acéfala e antijurídica, o reclamante bem andou em interpor RECURSO ADMINISTRATIVO, logo aos 24 de setembro de 2019, relatado pela nova e não menos douta Corregedora Nacional de Justiça, também Professora de Processo Penal no Largo São Francisco, Ministra que, todavia, não se houve com a sempre reconhecida infalibilidade jurídica, haja vista ter negado provimento e sendo sufragada por todos os seus pares de Conselho, com lastro em argumentos desarrazoados, novamente com a devida VENIA.



    Ao invés de determinar a apuração das condutas ilícitas atribuídas à reclamada (terceira interessada nesse mandado de segurança) e de ouvir obrigatoriamente as testemunhas indicadas pelo reclamante, o CORREGEDOR PAULISTA fez ‘ouvidos de mercador’ e ‘deu de ombros’. 



    E o Colegiado do CNJ referendou o entendimento do anterior CORREGEDOR NACIONAL, para quem a prática, ao menos em tese, dos delitos de falso testemunho, difamações, seus desdobramentos e suas implicações na conduta funcional da reclamada, não caracterizam falta funcional, e aí, rapidamente, trataram de absolvê-la, mas ao arrepio do artigo 9º - § 2º, da Resolução nº 135/2011, do CNJ, que estabelece: [...]” (págs. 4-9 da inicial; grifos no original). 



    Sustenta que, “[s]e as imputações tangenciaram a esfera criminal, o arquivamento sumário não era permitido” (pág. 9 da inicial). 



    Defende, ainda, que:



    “Como e porque não foram intimadas as testemunhas de interesse do reclamante, regular e tempestivamente arroladas no corpo da inaugural nem se abriu vista à reclamada para prestar suas informações; como e porque o arquivamento sumário e indevido da reclamação não poderia jamais ultrapassar a barreira do artigo 9º, § 2º, da Resolução nº 135/2011, do CNJ; como e porque não se assegurou a dilação instrutória; como e porque não foram ouvidas as testemunhas indicadas pelo reclamante; como e porque houve inconcebível inversão de polaridades, passando o reclamante a ser atacado pelos próprios Corregedores Nacionais e pelo Corregedor Geral de Justiça de São Paulo – Des. PINHEIRO FRANCO, evidente que não se pode reconhecer, nos decretos combatidos, adequada e suficiente motivação, menos ainda fundamentação, o que implica na negativa de vigência aos artigos 93, inciso X, da Carta Magna, abrindo espaço pra o controle dos atos administrativos, pelo SUPREMO, com escopo no artigo 102, inciso I, alínea ‘r’” (págs. 10-11 da inicial). 



    Esclarece sua pretensão, dessa forma:



    “O impetrante não tem o menor interesse jurídico em postular, perante o CNJ, a revisão de sanção administrativa em processo administrativo disciplinar. 



    O que pretende o impetrante, e isso não pode deixar de ser reconhecido como direito líquido, certo e intransponível seu, é denunciar os delitos, ilícitos e desvios praticados no Tribunal de Justiça de São Paulo, no curso de sindicância e de processo administrativo disciplinar, primeiro para que esses fatos não se repitam e segundo para que os responsáveis sejam suficientemente punidos.



    […]



    A pretensão do impetrante vem sufragada pelos artigos 1º, inciso II; 5º, incisos XXXIV, alínea ‘a’, XXXV, XXXVII, LV, LVI, LVII e 93, incisos IX e X, da LEX LEGVM” (pág. 12 da inicial). 



    Ao final, pede:



    “[...] que os Doutos Ministros da SUPREMA CORTE concedam a segurança, para o fim de INVALIDAR as decisões colegiada e monocrática no curso da reclamação nº 0003976-78.2019.2.00.0000, que tramitou perante o CNJ, a fim de que o arquivamento definitivo seja desfeito, ordenando-se a reinstalação do processo para que tenha regular andamento, a começar pela abertura de oportunidade, à reclamada, para apresentar suas justificativas e provas, seguindo-se com a oitiva das testemunhas indicadas pelo reclamante, perante órgão censório do TJSP, ou perante o próprio CNJ, já que a CORTE PAULISTA é useira e vezeira em desrespeitar as ordens do SUPREMO e do CNJ, até decisão final, fundamentada, qualquer que seja ela, mas depois de se debruçarem sobre as provas e analisarem as inculcações e os fatos por miúdo” (págs. 15-16 da inicial). 



    A autoridade reclamada prestou informações (documentos eletrônicos 28 e seguintes).



    A União requereu ingresso no feito (documento eletrônico 47). O referido pedido foi deferido (documento eletrônico 50). 



    A Procuradoria-Geral da República – PGR manifestou-se pela denegação da ordem, em virtude da ausência de direito líquido e certo a ser protegido por meio do mandado de segurança (documento eletrônico 53). 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que o mandado de segurança não merece prosperar.



    Na espécie, conforme relatado, o impetrante insurge-se contra acórdão que concluiu pela inexistência de elementos probatórios mínimos de falta funcional praticada pela magistrada Sônia Nazaré Fernandes Fraga, Juíza de Direito Titular II da 24ª Vara Criminal Central da Comarca de São Paulo/SP, que justificassem a instauração de procedimento administrativo disciplinar. Eis o teor do ato impugnado, no que interessa: 



    “[...] Da leitura dos fundamentos expostos pela Corregedoria local para determinar o arquivamento do expediente, verifica-se que se mostram satisfatórios os esclarecimentos prestados sobre os fatos na origem, pois não foram demonstrados elementos probatórios mínimos de falta funcional praticada pela magistrada. 



    O que, de fato, pretende o reclamante é a revisão da penalidade administrativa que lhe foi imposta, insurgindo-se contra ‘tudo e de todos’ que de alguma forma atuaram no processo administrativo disciplinar que lhe rendeu a penalidade de aposentadoria compulsória em 12 de setembro de 2012 (Id. 3741844, fl. 4, RD 0004130-96.2019.2.00.0000), como bem destacado pelo Corregedor-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Desse modo, não se infere a viabilidade de adoção de qualquer providência no âmbito da Corregedoria Nacional de Justiça (art. 103-B, § 4°, da CF/88), sendo de rigor o arquivamento da Reclamação Disciplinar. 



    Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Administrativo” (documento eletrônico 17). 



    A Corregedoria local, na decisão que determinou o arquivamento do expediente, consignou o seguinte:



    “Entendo ser caso de arquivamento deste expediente, nos termos do artigo 9°, § 2°, da Resolução n° 13512011 do E. Conselho Nacional de Justiça e art. 99 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, porque não há indícios reveladores de ilícito administrativo por parte da magistrada representada, não havendo fundamento hábil a legitimar a instauração de processo administrativo disciplinar ou mesmo a adoção de qualquer outra providência no âmbito desta Corregedoria Geral da Justiça.



    Conforme se extrai das alegações e dos documentos juntados aos autos, a insurgência do representante diz respeito à conduta da magistrada representada em sua oitiva como testemunha no processo administrativo disciplinar que lhe rendeu a penalidade de aposentadoria compulsória em 12 de setembro de 2012, imputando-lhe, em síntese, a conduta típica de denunciação caluniosa.



    Seu inconformismo, aliás, não é recente, e conforme se extrai do extrato de consulta pública ora juntada aos autos, ele já acionou o C. Conselho Nacional de Justiça mais de dez vezes tentando, em síntese, a revisão da penalidade administrativa que lhe foi imposta, ou mesmo influir nos rumos da ação de improbidade administrativa que corre em seu desfavor cuja sentença, que ora também se junta integralmente a estes autos, lhe impôs, entre outras penas, a cassação de sua aposentadoria. 



    Como já exposto, em tal- representação, agora classificada como apuração de infração disciplinar apesar da natureza jurídica de revisão/desconstituição de ato administrativo, se questiona mais uma vez o que já há muito decidido no âmbito administrativo tanto pelo C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, quanto pelo C. Conselho Nacional de Justiça, e dentre os expedientes que já tramitaram destaco o pedido de providências de autos n° 0001556- 47.2012.2.00.0000, cuja decisão que negou o pedido de liminar segue abaixo transcrita:  […]



    Por fim, a questão ora repisada pelo representante nesta via administrativa já está sendo objeto de questionamento também pela via judicial o que, s.m.j., sugere a inadequação da apreciação ou reapreciação dos argumentos ora expostos” (págs. 2-3 do documento eletrônico 28). 



    Pois bem.



    Primeiramente, noto que o Plenário do CNJ decidiu pelo arquivamento da reclamação, pois não foram demonstrados elementos probatórios mínimos de falta funcional praticada pela magistrada. Assim, delineada a moldura fático-jurídica do mandamus, constata-se que a impetração volta-se, efetivamente, contra deliberação negativa daquele Conselho.



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do CNJ não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Conforme asseverado pelo Ministro Celso de Melo no MS 27.712/DF-AgR: 



    “[...] o pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal”. 



    Transcrevo, por oportuno, as ementas dos precedentes abaixo, relativas ao não cabimento de mandado de segurança contra decisão do CNJ que determina o arquivamento de reclamação disciplinar: 



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça. Arquivamento de reclamação disciplinar. Inadmissibilidade. Mandado de segurança. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Pretensão de revisar, a um só tempo, decisões judiciais proferidas pela Justiça do Trabalho e o ato do Corregedor Nacional da Justiça que determinou o arquivamento sumário da reclamação disciplinar. 2. Ausência de prolação de ato positivo pelo CNJ apta a atrair a competência originária desta Suprema Corte para o processamento do mandamus. 3. É vedado ao CNJ proceder à revisão do conteúdo de ato jurisdicional, sendo sua competência restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 28.939-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli).



    “Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Decisão negativa do Conselho Nacional de Justiça. Incompetência desta Corte. 1. Agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento a mandado de segurança impetrado contra ato do CNJ que determinou o arquivamento de reclamação disciplinar. 2. A orientação deste Tribunal se pacificou no sentido de que não lhe compete julgar, em caráter originário, as ações que impugnem ‘decisões negativas’ do CNJ – i.e., aquelas que não agravam a situação dos interessados. 3. Agravo a que se nega provimento” (MS 30.175-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR ARQUIVADA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, por não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 36.448 ED-AgR/MS, de minha relatoria).



    Ademais, observo que o Supremo Tribunal Federal já decidiu ser descabida a pretensão de transformar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelos conselhos constitucionais (da Magistratura ou do Ministério Público) no regular exercício das atribuições a ele constitucionalmente estabelecidas (MS 31.199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). Segundo o entendimento prevalente nesta Corte, são excepcionais as hipóteses de ingerência do STF em atos do Conselho Nacional de Justiça. Confira-se precedente:



    “Como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Não se identifica qualquer dessas hipóteses” (MS 35.100/DF, Rel. Min. Roberto Barroso).



    No caso, não é possível reconhecer a ocorrência das hipóteses supratranscritas, uma vez que a autoridade dita coatora atuou nos estritos termos de sua competência legal e constitucional. 



    Sobre a competência constitucional do CNJ, estabelece o art. 103-B, § 4°, III, da CF/88:



    “Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) membros com mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução, sendo:



    […]



    § 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura:



    III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa;”. 



    Dispõe, ainda, o art. 9°, § 2°, da Resolução 135/2011, do Conselho Nacional de Justiça:



    “Art. 9º A notícia de irregularidade praticada por magistrados poderá ser feita por toda e qualquer pessoa, exigindo-se formulação por escrito, com confirmação da autenticidade, a identificação e o endereço do denunciante. 



    [...]



    § 2º - Quando o fato narrado não configurar infração disciplinar ou ilícito penal, o procedimento será arquivado de plano pelo Corregedor, no caso de magistrados de primeiro grau, ou pelo Presidente do Tribunal, nos demais casos ou, ainda, pelo Corregedor Nacional de Justiça, nos casos levados ao seu exame”. 



    Por sua vez, o art. 99 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo estabelece que: 



    “Art. 99. O Presidente do Tribunal ou o Corregedor Geral da Justiça poderá arquivar, de plano, representação manifestamente infundada ou que envolver, exclusivamente, matéria jurisdicional”. 



    Sendo assim, constato a não existência de qualquer vício no ato impugnado que pudesse caracterizar ofensa a direito líquido e certo do impetrante, sob nenhum dos aspectos por ele sustentado. 



    Com efeito, esta Corte, em sucessivas decisões, a exemplo daquela proferida no RE 269.464/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, já assinalou que o direito líquido e certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca.



    A pretensão do impetrante, portanto, refoge aos estreitos limites do mandamus, em razão da ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. Nesse sentido, como bem lembrou Celso Antônio Bandeira de Mello,



    “[c]onsidera-se líquido e certo o direito, independentemente de sua complexidade, quando os fatos a que se deva aplicá-lo sejam demonstráveis de plano; é dizer, quando independam de instrução probatória, sendo comprováveis por documentação acostada quando da impetração da segurança ou, então, requisitada pelo juiz a instâncias do impetrante, se o documento necessário estiver em poder de autoridade que recuse fornecê-lo (art. 6º, parágrafo único, da Lei 1.533) (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 837-838).



    Na mesma linha, é o parecer da PGR, do qual destaco o seguinte trecho: 



    “[...] Dos documentos juntados aos autos, não se identificam elementos probatórios mínimos, referentes às alegadas faltas funcionais praticadas pela magistrada, que pudessem justificar a instauração de processo disciplinar no âmbito do Conselho Nacional de Justiça” (pág. 4 do documento eletrônico 53). 



    Isso posto, denego a segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator